Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-91.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o assistente da acusação tem legitimidade para atuar na persecução penal em seu auxílio e também supletivamente.
2. Uma vez que a sentença absolutória foi proferida sem que o assistente da acusação pudesse se manifestar nos autos, imperiosa a anulação da sentença para que seja respeitado o direito ao contraditório.
3. Apelação conhecida e provida.